Tribunal: TJES
Processo: 5007528-67.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007528-67.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ESTER ANDRADE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judici
ário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5007528-67.2020.8.08.0012

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Recorrido: ESTER ANDRADE DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Trata-se de lide em que se discute o direito da parte Autora em obter ligação ao fornecimento de água no imóvel que lhe pertence, situado em loteamento irregular.

Eis então o objeto da lide: identificar se, mesmo em se tratando de loteamento irregular, tanto ao ente federado municipal, quanto a respectiva empresa pública de saneamento, pode ser imputado o dever de promover a instalação do fornecimento de água.

Refletindo sobre os argumentos de cada parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que assiste razão à parte Autora.

A simples alegação de que o imóvel pertencente à parte autora se insere em loteamento irregular não é causa que justifique a recusa de fornecimento de água potável.

Em análise sobre situação fática semelhante, o egrégio TJES já decidiu favorável ao ocupante do imóvel.

Confira-se:

«Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Negativa de fornecimento de água em loteamento irregular. Ausência de justificativa plausível. 1. A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos [...] (
TJES
, 0000417-39.2020.8.08.0038, Classe: Agravo de Instrumento, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Relator Substituto: Helimar Pinto, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 10/08/2021)»

«Direito processual civil. Mandado de segurança. Agravo de instrumento. Negativa de fornecimento de água em loteamento irregular. Ausência de justificativa plausível. Recurso conhecido e improvido. I. É indevida a negativa de fornecimento de água sob o fundamento de que o lote a ser atendido encontra-se encravado em loteamento irregular, sobretudo porque não esclarecida a razão pela qual o lote vizinho situado na mesma localidade – goza de abastecimento regular do serviço prestado pela CESAN. II. Recurso conhecido e improvido (
TJES
, 0002550-41.2017.8.08.0044, Classe: Agravo de Instrumento, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento: 04/09/2018)»

Portanto, inexistindo alegação acompanhada de prova bastante que justifique a recusa no fornecimento, merece ser mantida a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem acerca da obrigação de fazer nela estabelecida.

No que concerne à condenação em danos morais, vejo que o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, autoriza o reconhecimento de que a violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais, por se tratar de manifesta violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inc. III).

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostraram suficientes para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.